Tribunal: TJSP
Processo: 2079752-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – REITERAÇÃO DE PEDIDO DE OUTRA ORDEM – NÃO CONHECIMENTO - Mera reiteração de pedido que será objeto de apreciação por este Relator na ordem de Habeas Corpus no 2078684-07.2020.8.26.0000. Não conhecimento do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2079752-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Colina, em que é paciente DIEGO
AUGUSTO GOULART e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
pedido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079752-89.2020.8.26.0000 -Voto no 13402
2
Habeas Corpus no 2079752-89.2020.8.26.0000
Comarca de Colina Vara Única
Paciente: Diego Augusto Goulart
Impetrante: Daniela Sanchez Ita Ferreira
Impetrado: MMo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colina
Voto no 13402
HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO DE OUTRA
ORDEM NÃO CONHECIMENTO - Mera reiteração de pedido
que será objeto de apreciação por este Relator na ordem de Habeas
Corpus no 2078684-07.2020.8.26.0000. Não conhecimento do
pedido.
Vistos.
Daniela Sanchez Ita Ferreira, Defensora Pública do
Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Diego Augusto Goulart, apontando como autoridade coatora o MMo
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colina, alegando, em síntese, que
o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão que
indeferiu o pedido de liberdade provisória ou prisão domiciliar, carente de
fundamentação, sem demonstrar em termos concretos a necessidade da
aplicação da prisão cautelar. Aduz que não estão preenchidos os requisitos da
prisão preventiva, que o Paciente é primário, ostenta bons antecedentes, tem
residência fixa e que foi apreendida pequena quantidade de drogas, condizente
com a condição de usuário. Alega as precárias condições do cárcere, sobretudo,
diante da pandemia do COVID-19, e menciona a Recomendação no 62, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079752-89.2020.8.26.0000 -Voto no 13402
3
17.03.2020, do CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
concedida a liberdade provisória ou a prisão domiciliar ao Paciente,
expedindo-se alvará de soltura, bem como, ao final, concedida a ordem de
Habeas Corpus e convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal
que sofre (fls. 01/23).
O pedido não deve ser conhecido in limine.
No caso presente, verifico que se trata do mesmo
pedido e causa de pedir da ordem de Habeas Corpus no
2078684-07.2020.8.26.0000, distribuída anteriormente a este Relator,
constando como Paciente e processo de origem os mesmos do presente feito.
Dessa forma, tendo em vista que a matéria objeto
deste feito será enfrentada no julgamento daquela ordem, o pedido aqui
formulado não deve ser conhecido, nos termos do artigo 663 do Código de
Processo Penal, c.c. o artigo 248 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
A propósito, o artigo 202, inciso XII, do RITJSP,
determina: “Art. 202. O relator será o juiz preparador do feito, até ao julgamento,
cabendo-lhe, além de determinar diligências, inclusive as instrutórias, necessárias ao
julgamento dos recursos e das causas originárias: (...) XII - indeferir liminarmente a
revisão criminal, o mandado de segurança e o "habeas corpus", nos casos de mera
reiteração, destituída de fundamento ou fato novo;” grifo nosso.
Nesse sentido é a decisão do Plenário do Supremo
Tribunal Federal, relatada pelo Ministro Alfredo Buzaid: "... o STF, em sua
jurisprudência, firmou a regra de que, tratando-se de reiteração do mesmo pedido, não se
conhece do habeas corpus (Habeas Corpus n° 52.215, cc. da 2a T., 23.8.74, rei. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079752-89.2020.8.26.0000 -Voto no 13402
4
Antônio Neider, RTJ 75/696). É que o Poder Judiciário, por via de regra, presta a
atividade jurisdicional uma vez" (RT 572/399 - trecho do voto condutor).
Ante o exposto, não conheço do pedido.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator